Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701023-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUCELINO LIMA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0069768-29.2009.8.07.0001), ajuizada em desfavor de CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA, para quitação do débito integral executado (dívida principal e honorários advocatícios). Em suas razões recursais (ID 32018023), o agravante relata que o Juízo de origem deferiu a penhora de salário do executado, ora Agravado, para satisfação apenas dos honorários advocatícios, tendo sido interposto agravo de instrumento contra tal decisão (Processo no 0725570-43.2021.8.07.0000). Afirma que, em decisão monocrática proferida no mencionado recurso, restou firmado que os honorários não poderiam ter preferência frente ao débito principal, e que seria possível a reiteração do pleito de penhora do salário na origem, desde que destinada à satisfação conjunta do crédito principal e dos seus consectários, o que inclui honorários advocatícios. Aduz que, então, requereu a penhora do salário do executado, para satisfação do débito integral (principal e honorários), pleito este indeferido pela decisão ora agravada. Afirma que a execução foi iniciada em 1996, não se obtendo êxito na satisfação da dívida, mesmo após diversas diligências nesse sentido. Destaca que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser admitida a penhora nos casos em que ela preserve a dignidade e subsistência do devedor. Sustenta que, ante o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial do devedor, bem como que este possui rendimento mensal líquido de aproximadamente R$21.000,00, deve ser deferida a penhora de 30% da remuneração do executado. Discorre sobre os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Ao final, requer, liminarmente, que seja determinada a penhora de 30% do salário do agravado, para quitação do débito integral. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido conforme ID 32018027. Na decisão de ID 32799420, reconheceu-se que a prejudicialidade entre o agravo de instrumento interposto anteriormente pelo executado/agravado (Processo no 0725570-43.2021.8.07.0000) e o presente recurso, no qual o agravante pretende que seja realizada a penhora para pagamento tanto dos honorários advocatícios quanto do débito principal, o que motivou a suspensão deste recurso, até que haja o trânsito em julgado do AI 0725570-43.2021.8.07.0000. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o trânsito em julgado do processo acima mencionado (ID 53588510). Apenas o agravante apresentou a petição de ID 54249523. Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Na espécie, constata-se que, no Agravo de Instrumento no 0725570-43.2021.8.07.0000, já transitado em julgado (Acórdão no 1388802), no qual se discutia a possibilidade de penhora de parte da remuneração do agravado para quitação dos honorários advocatícios fixados na execução de origem, foi decidido que a penhora da remuneração do executado/agravante é possível e atende aos princípios da execução, e não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, visto que o executado não demonstrou que a medida deferida prejudica sua sobrevivência e de sua família. Conclui-se, assim, que, dado o mesmo contexto fático a ser analisado no presente recurso, ao menos nessa análise preambular do processo, deve ser deferida a tutela provisória. Contudo, considerando que, no Acórdão no 1388802, foi deferida a penhora de 30% do salário do executado, ora agravado, apenas para quitação do débito relativo aos honorários advocatícios, deve ser este percentual utilizado para satisfação do débito integral (honorários e principal). Por fim, ressalte-se que a análise do caso concreto ora feita poderá ser reavaliada no futuro, observando a principal diretriz do posicionamento defendido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp1.582.475/MG, qual seja, o equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a penhora de 30% da remuneração do executado/agravado, para satisfação do débito integral (honorários e principal). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator